Tribunal: TJBA
Processo: 8001357-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001357-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: FILIPE SANTOS ARAUJO Advogado(s): FILIPE SANTOS ARAUJO, OSNEVALDO COSTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 1 DE 2023 DO TJBA. PRETERIÇÃO POR NOMEAÇÃO DE COTISTA ANTES DO SEGUNDO COLOCADO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. O processo examina mandado de segurança com pedido de tutela antecipatória de urgência impetrado por candidato aprovado em segundo lugar na lista da ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão da Comarca de Santo Amaro – BA, constante do concurso regido pelo Edital nº 01/2023. 2. Narra-se que, apesar de o impetrante ocupar a segunda posição na ampla concorrência, houve convocação e nomeação de candidato aprovado na primeira colocação da lista de cotas raciais para ocupar a segunda vaga surgida no cargo. 3. Foi concedida tutela provisória de urgência, considerando documentação que indicava nomeação do primeiro colocado nas cotas raciais em detrimento do segundo colocado na ampla concorrência. 4. O Estado da Bahia interpôs agravo interno contra a decisão liminar, alegando, entre outros, a necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. O Estado da Bahia apresentou contestação, sustentando a ausência de preterição e afirmando que o concurso possui regionalização própria. 6. O impetrante apresentou contrarrazões ao agravo interno, reafirmando que, surgida a segunda vaga, foi nomeado candidato classificado na lista de cotas raciais, o que resultou em preterição. 7. A autoridade coatora informou ter exercido autotutela administrativa ao retificar o edital, para adequar o número de vagas reservadas à população negra conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 8. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança, considerando demonstrada a preterição tanto pela nomeação de candidata oriunda de macrorregião quanto pela nomeação de candidato cotista antes do segundo colocado da ampla concorrência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 9. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve preterição do impetrante, aprovado em segundo lugar na ampla concorrência, pela nomeação de candidato aprovado na lista de cotas raciais para a segunda vaga; (ii) saber se é juridicamente válida a aplicação da reserva racial para a segunda vaga, em concurso cujo edital e legislação de regência somente admitem reserva de vagas a partir da terceira. III. RAZÕES DE DECIDIR 10. O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 784 de repercussão geral, a tese segundo a qual o direito subjetivo à nomeação decorre, entre outros casos, da preterição arbitrária e imotivada causada pela inobservância da ordem classificatória. 11. A legislação aplicável à reserva de cotas raciais estabelece que a reserva somente se aplica quando houver, no mínimo, três vagas ofertadas para o cargo. 12. O edital original do certame segue esse critério, prevendo reserva de vagas apenas quando preenchido o requisito mínimo de três vagas. A alteração posterior da ordem de convocação, feita após a realização das provas, não encontra respaldo normativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida, confirmando a tutela antecipada, para determinar a nomeação do impetrante ao cargo de Analista Judiciário – Subescrivão da Comarca de Santo Amaro – BA. Dispositivos relevantes citados - Resolução CNJ nº 203/2015. - Decreto Estadual nº 15.353/2014. - Tema 784/STF (RE 837311). Jurisprudência relevante citada - STF, RE 837311 (Tema 784). - TJBA, MS nº 8012447-29.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001357-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FILIPE SANTOS ARAUJO e como apelada Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.